Tribunal: TJDFT
Processo: 0740673-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0740673-85.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FREDERICO ABRITTA MARTINS FERREIRA, MARTINS EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES EIRELI AGRAVADO: MARISSOL COELHO COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FREDERICO ABRITTA MARTINS FERREIRA e MARTINS EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES EIRELI contra a decisão de ID 64408611 proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de exigir contas n. 0701411-28.2024.8.07.0001, proposta por MARISSOL COELHO COSTA, determinou a prestação de contas, nos seguintes termos: Da leitura da inicial, depreendem-se os fatos sobre os quais se funda a pretensão deduzida pela parte autora, divisando-se, ademais, entre eles pertinência lógica, razão pela qual não há que se falar em inépcia. Ademais, muito embora as pretensões aqui deduzidas pela autora tangenciem aquelas por ela formuladas nos autos de n.o 0701321-20.2024.8.07.0001, que tramitou perante a 7a Vara Cível de Brasília - DF, a distinção entre os ritos específicos, quais sejam, exigir contas nestes autos e exibir documentos naqueles, e a natureza dos pedidos, afasta a prevenção suscitada pelos corréus. Presentes, desta forma, os pressupostos processuais e as condições da ação, o feito encontra-se em ordem. Apura-se dos autos que a autora é sucessora de José Martins Ferreira, extinto, que detinha 96% das quotas sociais da corré MARTINS EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI, emergindo de tal circunstância seu interesse e legitimidade para exigir as contas "sub judice" uma vez que, aberta a sucessão, restou constituído condomínio "pro indiviso" sobre o acervo hereditário entre os respectivos coerdeiros. Assim, estando a aludida corré sob a administração exclusiva do coerdeiro/corréu FREDERICO ABRITTA MARTINS FERREIRA, encontram-se ambos adstritos a prestar as contas exigidas pela coerdeira/autora, "ex vi" dos artigos 668 e 861 do CC. Assim, com fundamento no artigo 550, § 5o, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, condenando os corréus a prestarem, no lapso de 15 dias contado de sua intimação, contas relativas à administração da sociedade mercantil MARTINS EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI pertinentes ao período compreendido entre a data do falecimento de José Martins Ferreira e a propositura da ação, sob pena de, não o fazendo, "não lhe ser lícito impugnar as que a autor apresentar. No agravo de instrumento (ID 64407303), os requeridos, ora agravantes, pleiteiam "a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para suspender os efeitos da r. decisão agravada até decisão definitiva da turma” (p. 11). Argumentam, basicamente, a existência de prevenção, em razão de o processo n. 0701321-20.2024.8.07.0001, distribuído em 16.1.2024, possuir as mesmas partes, o mesmo objeto e a mesma causa de pedir dos autos originários, além de idêntica narrativa. Ou seja, a ação de exibir documentos foi ajuizada antes da ação de exigir contas. Acrescenta que a inépcia da inicial suscitada na origem, referente ao corréu Frederico Abritta Martins Ferreira, tendo em vista inexistir qualquer pedido direcionado a si, sendo descabida a inclusão aleatória de terceiros no polo passivo, que não tenha qualquer relação com os fatos ou com os pedidos. Aduz, ainda, que inexiste o dever de prestar contas à agravada em razão de ilegitimidade ativa, eis que somente herdeira testamentária de José Martins Ferreira, processo ainda em tramitação (processo n. 0717189- 43.2021.8.07.0001), bem como não é e nunca foi sócia da empresa MARTINS EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão de efeitos suspensivo ao agravo, ante a plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões e fundamentos jurídicos apresentados (fumus boni iuris); bem como a urgência da medida, tendo em vista a “intenção de causar tumulto para aumentar artificialmente o seu quinhão, o que causa danos de difícil reparação não só aos agravantes, como aos interesses do Espólio, dos demais herdeiros e até aos cofres do fisco distrital/” (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo recolhido regularmente (ID's 64408612 e 64408613). Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Na origem, verifica-se que a parte agravada alega que viveu em união estável com José Martins Ferreira, falecido em 12.5.2021, tendo sido aberto inventário n. 0717189- 43.2021.8.07.0001, que ainda tramita na 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília. Na ação de exigir contas originaria do presente recurso, sustenta que “dentre os bens deixados pelo autor da herança tem-se as cotas da empresa Ré, Martins Empreendimentos e Incorporações Ltda” e que “até o momento nenhum documento contábil foi apresentado” (Petição inicial de ID 183770292, p. 3). No tocante a alegação de existência de prevenção, é certo que a distribuição da ação, do recurso ou do incidente torna preventa a competência do juiz ou relator para todos os feitos posteriores referentes ao mesmo processo ou a processo conexo, inclusive na fase de cumprimento de decisão, sendo dispensável que ocorra qualquer pronunciamento no mérito. No caso, em consulta aos autos da ação de exibição e documentos de n. 0701321-20.2024.8.07.0001, distribuída ao juízo da 7a Vara Cível de Brasília, verifica-se que os autos, que tinha como objetivo a exibição de documentos relativos à sociedade empresarial da qual o extinto era sócio, teve a petição inicial indeferida, tendo o feito sido extingo o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, I, do mesmo diploma legal. Já nos autos de origem (ação de exigir contas), busca “tão somente, contas das receitas da 1a Ré, bem como de suas despesas regulares, dos depósitos que tem sido feitos a seu favor e dos lucros e dividendos que tem auferido e dos pagamentos mensais que tem feito a seus sócios e a outros herdeiros, a qualquer título” (ID 183770292, p. 5). Assim, como bem pontuou o juízo a quo, muito embora as pretensões deduzidas nos autos extintos tangenciem as formuladas nos originários deste, há distinção entre os ritos específicos, bem como na natureza dos pedidos, a afastar a prevenção suscitada pelos corréus. Também não se verifica a inépcia da inicial suscitada, referente ao corréu Frederico Abritta Martins Ferreira, porquanto inexiste inclusão aleatória de terceiros no polo passivo, tendo em vista o agravado, além de ser o inventariante nos autos n. 0717189-43.2021.8.07.0001 (ID 93584611) e testamenteiro na Escritura Pública de Testamento do extinto (ID 92555590 dos autos do inventário), também administra a sociedade primeira agravante, tendo, assim, relação com os fatos e com os pedidos. Por sua vez, no tocante ao dever de prestar contas à agravada, vislumbra-se tanto a legitimidade ativa desta como, em consequência, o dever de apresentar à herdeira testamentária de José Martins Ferreira as contas, tendo em vista que o falecido possuía 99% das cotas da empresa e, em testamento, registrou que dispunha da totalidade da parte disponível (50%), em partes iguais, a seus 4 filhos (Poliana, Juliana, Frederico e Victor) e à agravada, incluindo-se no rol de bens, indubitavelmente, parte das quotas da empresa MARTINS EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA, da qual vem sendo feita distribuição de lucros ao fim de cada exercício desde o falecimento. Trata-se, assim, de discussão do herdeiro sobre exigir contas do outro herdeiro, quem, enquanto inventariante, utiliza-se de parte dos bens do espólio com o propósito de exploração comercial exclusiva. Com efeito, a partir da morte, a propriedade e posse da herança passam aos herdeiros, formando um todo indivisível, sendo, desse modo, regulado por normas relativas ao condomínio, assim enquanto não ultimada a partilha. A respeito, é o que apregoa também o Código Civil: Art. 1.791. A herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros. Parágrafo único. Até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio. E enquanto perdurar essa indivisibilidade, permanecem os herdeiros no estado de comunhão, razão por que nenhum deles tem direito exclusivo sobre o bem do Autor da Herança. Desse modo, porque o segundo agravante explora comercialmente uma parte dos bens do espólio com exclusividade, no caso, a empresa, em que atua como sócio administrador e, ainda, considerando que, também é inventariante, tem, por qualquer ângulo que se analise, o dever de prestar contas à herdeira agravada. Dessa forma, reputo por não evidenciada a probabilidade do direito alegado, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, para a concessão do efeito suspensivo. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de outubro de 2024. CARLOS MARTINS Relator